Tribunal: TJDFT
Processo: 0709294-63.2023.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0709294-63.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JOSE ALUIZIO FERREIRA LIMA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou que o réu Banco de Brasília S.A., ora agravante, suspenda os descontos compulsórios na conta bancária do autor, ora agravado. O agravante afirma que não existe solicitação de repactuação de dívidas ou mesmo de seguimento do rito previsto no art. 104-A do Código de Defesa do Consumidor nos pedidos apresentados pelo agravado em sua petição inicial. Argumenta que o agravado possui, na verdade, duas (2) fontes de renda efetivas do Governo do Distrito Federal. Assegura que as operações de crédito consignado respeitam o limite legal de trinta e cinco por cento (35%) da renda do agravado e não devem sofrer limitações. Avalia que a decisão agravada criou percentual sem base legal para limitação de descontos em conta corrente, bem como contraria o decidido no Tema Repetitivo n. 1.085 do Superior Tribunal de Justiça e no decreto que regulamenta a situação de superendividamento no país. Alega que o agravado busca, em verdade, confundir o Poder Judiciário e institucionalizar o inadimplemento das obrigações que assumiu. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 44625129; 44625130). Esta Relatoria determinou a intimação do agravante para se manifestar sobre o eventual não conhecimento do agravo de instrumento em razão da supressão de instância. O prazo transcorreu sem manifestação do agravante. Brevemente relatado, decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade. Os argumentos utilizados pelo agravante para desconstituir a decisão agravada não foram apreciados pelo Juízo de Primeiro Grau antes da interposição do recurso, o que importa em violação aos princípios do juiz natural e do duplo grau de jurisdição. O agravo de instrumento é recurso que se atém exclusivamente à insurgência ocasionada pela decisão proferida pelo Juízo de Primeiro Grau. Os fundamentos, por razões lógicas, referem-se ao teor da decisão impugnada. Se a questão controvertida não foi analisada no ato judicial recorrido, não há como devolvê-la para o reexame do Tribunal. Incumbia ao agravante expor previamente ao Juízo de Primeiro Grau as matérias por ele suscitadas para que o julgador as apreciasse e, em caso de indeferimento, manejar o recurso cabível, o que não foi feito na hipótese dos autos. O Juízo de Primeiro Grau não teve a oportunidade de enfrentar as matérias ora alegadas antes da interposição do presente recurso. Não há matéria a ser devolvida para este Tribunal. Mostra-se evidente, contudo, a supressão de instância, o que é vedado pelo ordenamento jurídico. É firme o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância. Confira-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO UNIPESSOAL QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. MATÉRIA NÃO ANALISADA NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA E VIOLAÇÃO AO DUPLO GRAU DE JURISDIÇÃO. 1. Inviável a apreciação de matéria, inclusive de ordem pública, ainda não submetida ao exame do juízo originário, sob pena de supressão de instância e violação do princípio do duplo grau de jurisdição. 2. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1427486, 07310319320218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 8a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2022, publicado no DJE: 29/6/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIAS NÃO SUBMETIDAS OU NÃO APRECIADAS PELO JUÍZO SINGULAR. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) 2. "O entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça é pacífico quanto à impossibilidade de análise, em sede recursal, de questão cuja pretensão não foi objeto de apreciação em primeira instância" (Acórdão 1329317, Relator: HECTOR VALVERDE, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2021, publicado no DJE: 12/4/2021). 3. A ulterior manifestação do juízo singular não sana os vícios do recurso ora interposto. A nova decisão deve ser enfrentada por recurso próprio, pois as balizas objetivas do agravo de instrumento são estabelecidas pelo pronunciamento judicial impugnado. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão 1409076, 07356410720218070000, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no PJe: 26/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Resta patente que a análise da matéria objeto do recurso ensejaria supressão de instância, motivo pelo qual este não poderá ser conhecido. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento, com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil, em virtude da sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 14 de abril de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator